Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-64.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000259-64.2021.8.05.0208 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO Advogado(s): APELADO: LUCIMARA MACEDO LOPES Advogado(s):PAULO LAEL PAES FERREIRA DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA POR MAIS DE UMA DÉCADA. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO (ART. 373, II, CPC). FICHAS FINANCEIRAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO. DIREITO A FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO (TEMA 551 STF). DEPÓSITOS DE FGTS DEVIDOS (TEMA 916 STF). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública temporária, no cargo de professora, em face do Município, pleiteando o pagamento de salários não adimplidos, décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em decorrência de vínculo laboral que se estendeu por mais de uma década, de 2010 a 2020, mediante sucessivas contratações. A sentença proferida no primeiro grau de jurisdição julgou procedentes os pedidos. O Município interpôs recurso de apelação, arguindo preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a validade das contratações e a ausência de direito às verbas pleiteadas. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de produção de prova documental requerida pelo ente municipal; b) a análise da natureza do vínculo jurídico-administrativo estabelecido entre as partes e a configuração do desvirtuamento da contratação temporária em face das sucessivas e reiteradas renovações; c) o direito da servidora temporária ao recebimento de décimo terceiro salário, férias remuneradas acrescidas de um terço e aos depósitos do FGTS, à luz dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal; d) a suficiência das provas de pagamento apresentadas pelo Município para afastar a condenação. III. Razões de decidir A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. O julgamento antecipado do mérito, conforme o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, constitui faculdade do magistrado quando a matéria controvertida é de direito e de fato, mas a prova documental existente nos autos é suficiente para a formação de seu convencimento. O ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias, por se tratar de fato extintivo do direito da autora, recai sobre o ente público devedor, nos termos do artigo 373, inciso II, do mesmo diploma legal. A alegada dificuldade organizacional do Município para a obtenção de provas não é justificativa para a anulação do processo ou para a inversão do ônus probatório. A renovação sucessiva de contratos temporários ao longo de mais de dez anos para o exercício de atividade essencial e permanente da Administração Pública, como o magistério, descaracteriza a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, configurando o desvirtuamento do instituto da contratação temporária e a nulidade dos contratos. Comprovado o desvirtuamento da contratação, a servidora faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 551 de Repercussão Geral (RE 1.066.677). A nulidade do contrato de trabalho, decorrente da inobservância da regra do concurso público e do desvirtuamento da natureza temporária, assegura à servidora o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) correspondentes ao período trabalhado, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese firmada no Tema 916 de Repercussão Geral do STF (RE 765.320). As fichas financeiras e relatórios de folha de pagamento, por serem documentos produzidos unilateralmente pelo empregador, não constituem prova cabal de quitação das obrigações salariais. Tais documentos demonstram o processamento da remuneração, mas não a efetiva transferência dos valores à credora, sendo insuficientes para desconstituir o direito postulado, especialmente quando o próprio apelante reconhece que a prova definitiva do pagamento dependeria de documentação bancária que não foi apresentada. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A dificuldade organizacional do ente público em produzir a prova de pagamento não configura cerceamento de defesa apto a anular a sentença de mérito, pois o ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor é do réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.] [2. A reiteração de contratos temporários por longo período para o exercício de atividade-fim da Administração configura desvirtuamento do instituto previsto no art. 37, IX, da CF, ensejando o direito do servidor ao recebimento de férias, terço constitucional, décimo terceiro salário (Tema 551/STF) e FGTS (Tema 916/STF)." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000259-64.2021.8.05.0208, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE REMANSO e como Apelada LUCIMARA MACEDO LOPES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07